Tribunal: STF
Processo: ARE 1316355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário pelo fato de o recorrente não ter se desvencilhado de fundamentar a preliminar de repercussão geral suscitada (eDOC 43). 
    Nas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que (eDOC 44, p. 6):
    “Tal questão constitucional é relevante do ponto de vista jurídico, uma vez que diz respeito à fixação de competência da Justiça Federal, ou seja, a devida interpretação do disposto na Constituição Federal, art. 109, I. A matéria transcende os interesses subjetivos das partes no processo, pois implica na correta exegese do “interesse da União” quando se está discutindo ensino superior, especialmente, ausência/obstáculo de credenciamento.” 
    A parte embargada, em contrarrazões, sustenta a manutenção da decisão recorrida (eDOC 49). 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 
    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada. 
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste omissão a ser sanada.
    In casu, a alegação de demonstração de repercussão geral ancorada apenas na existência de “interesse da União” não se presta a fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral suscitada. 
    Isso porque alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o preconizado nos dispositivos legais do CPC que regulamentam à matéria e tampouco no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal 
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada. Isto porque, conforme assentado no ato ora impugnado, a parte Recorrente não se desvencilhou do ônus de demonstrar efetivamente as razões que demonstrariam a repercussão geral da matéria, o que tornou inviável o recurso extraordinário. 
    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Confiram com os seguintes julgamentos: ARE 906.026 AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.11.2015; AI 768.149 AgR-ED, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2015; Recl 20.061 AgR-ED-ED, rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2015. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente